Tribunal: STF
Processo: ARE 1550942
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc.13, fl. 1):



    “EMENTA: RECURSO APELATÓRIO EM AÇÃO DECLARATÓRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. INOVAÇÃO RECURSAL. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E O PRINCÍPIO DA AUTOTUTELA. VANTAGENS CELETISTAS NÃO EVIDENCIADAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CONCESSÃO APOSENTADORIA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL LEGITIMADA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DECADÊNCIA DO PODER/DEVER DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EXERCER A AUTOTUTELA EM DESFAVOR DE SEUS ADMINISTRADOS. ART. 54 DA LEI FEDERAL Nº 9.784/99 REPRODUZIDO NO ART. 3º, § 6º, DA LEI ESTADUAL Nº 9.826/74. AVERBAÇÃO DO PERÍODO QUESTIONADO RECONHECIDA EM 1993 E PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO EM 2014. NULIDADE INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELA FALTA INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REPELIDA. AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DA IRREGULARIDADE PROCESSUAL EM MOMENTO OPORTUNO. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS SEM INSURGÊNCIA SOBRE O PONTO. PRECLUSÃO RECONHECIDA. ÓBICE À SUA ANÁLISE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 19), foram desprovidos (Doc. 21).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DO CEARÁ alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos constitucionais (a) art. 114 da CF/1988, “haja vista ter usurpado a competência da Justiça do Trabalho para conhecer de demanda em que se pleiteia o reconhecimento de tempo de serviço prestado regime celetista (Doc. 28, fl. 4); e (b) art. 201, §9º, da CF/1988, “por ter permitido a contagem recíproca de tempo de serviço à míngua da necessária expedição da Certidão de Tempo de Contribuição” (Doc. 28, fl. 4). 



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o RE aos seguintes fundamentos (a) quanto à competência para o julgamento da causa, “o recorrente desprezou os fundamentos utilizados no acórdão, suficientes para mantê-lo no particular”, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF; (b) no que toca à alegada afronta ao art. 201, § 9º, da CF/1988, incidem os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF; (c) a revisão dos fundamentos do acórdão recorrido demanda a análise do acervo probatório dos autos, incidindo, na espécie, a Súmula 279/STF (Doc. 32)



    No Agravo (Doc. 38), a parte refutou todos os empecilhos acima.



    Na sequência, o processo foi remetido ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 43).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (fls. 7-8, Doc. 28):



    “No que tange à existência de repercussão geral como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, vê-se que a lide discutida nos autos é dotada de relevância suficiente para se enquadrar no respectivo conceito. 



    O recurso trata de questões que, devido à sua importância, enquadram-se no conceito de causa que tem repercussão geral, definida pelo art. 1.035, §1.º, do CPC, como sendo aquela que traduz “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    A presente lide, a despeito de definir, também, questão subjetiva do servidor, versa sobre tema que possui relevância na seara forense, já que, inúmeras vezes, o Poder Público é demandado a averbar como tempo de contribuição para efeito de aposentadoria, tempo de serviço prestado a outros entes, sem a apresentação da Certidão de Tempo de Contribuição, causando, dessa forma, prejuízo ao RPPS estadual que fica impedido de efetuar a compensação previdenciária devida. 



    A demanda versa ainda sobre a usurpação de competência definida no plano Constitucional, capaz, inclusive, de afetar todos os entes federativos. 



    A definição do tema tem inegável importância na política organizacional e previdenciária, uma vez que o reconhecimento de tempo de serviço para efeito de aposentadoria, sem a necessária CTC, tem forte impacto no sistema previdenciário próprio estadual. Esses fatos, por si só, seriam suficientes a ensejar o reconhecimento da repercussão geral. 



    A decisão sobre a matéria repercutirá em número considerável de demandas, pois, dada a natureza da questão aqui discutida, diz respeito não somente aos interesses do Estado do Ceará, mas de todos os demais entes federativos. 



    Também sob o prisma jurídico tem relevância a questão, principalmente para evitar a discussão de possíveis efeitos de outras decisões oriundas de juízos inferiores, ainda não submetidas a esta Corte, e, sobretudo, a reprodução de várias ações idênticas discutindo a matéria, sendo extremamente necessária a análise tópica, por este STF, de modo a firmar importante precedente.



    Restando, ademais, presentes todos os pressupostos recursais, não há outro caminho, senão, conhecer do recurso e reformar o acórdão recorrido, consoante os argumentos expostos a seguir.“



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, o Tribunal de origem negou provimento à apelação do ESTADO DO CEARÁ, para confirmar a sentença que declarou o tempo de serviço laborado pela parte autora como professora, à entidade filantrópica, do dia 16/02/1969 a 03/12/1994, e determinou que esse tempo deve ser averbado para todos os fins, inclusive para aposentadoria, aos fundamentos de que (a) a matéria relativa à competência da Justiça do Trabalho está preclusa, pois não suscitada pela parte, nem mesmo debatida na sentença; (b) nos termos da Lei Federal 9.784/99 e da Lei Estadual 9.826/74, o Estado decaiu do direito de anular o ato administrativo de averbação do tempo de serviço reconhecido pelo Juízo; e (c) a matéria relativa à alegada nulidade da instrução processual que reconheceu o efetivo exercício do tempo de serviço reclamando está preclusa, pois o Estado apresentou memoriais sem nada alegar sobre a referida nulidade.



    Quanto à alegada violação ao art. 114 da CF, o Estado limita-se a sustentar a competência da Justiça do Trabalho para julgar a causa, nada argumentando sobre o fundamento do acórdão quanto à preclusão da matéria. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles), pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado.



    Por fim, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada no art. 201, § 9º, da CF, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente